Tribunal: STF
Processo: ARE 1479358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Monteiro Ataides interpôs o presente agravo (eDoc 23) em face de decisão (eDoc 19) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 12). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 10) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. É dispensável autorização judicial para a realização de busca domiciliar quando há fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel e a entrada foi franqueada. Precedentes STF - Tema 280 - RE n. 603.616/RO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. Não merece prosperar o pleito absolutório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelos apelantes do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pela colheita das provas testemunhais. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA CONSUMO PESSOAL. DESACOLHIMENTO. Se dos elementos coligidos aos autos extrai-se prova suficiente da ocorrência do tráfico de drogas, não há espaço para absolvição e nem para desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INCOMPORTABILIDADE. Correta a fixação da pena-base no mínimo, se todas as elementares favoráveis, não se podendo falar em reconhecimento da atenuante da confissão (Sum. 630, STJ), com o aumento de 6 meses pela reincidência devendo ser mantido, porque comprovada pela certidão de antecedentes a prática reiterada do tráfico de drogas. REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. Inviável, pois o réu é reincidente, conjuntura que não se compatibiliza com a aplicação do almejado benefício, uma vez que, para que o agente faça jus, não poderá se dedicar à atividade criminosa. REGIME EXPIATÓRIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que foi imposta pena foi de 05 anos de reclusão, o estabelecimento do regime inicial fechado, pela comprovada reincidência, exprime a literalidade do art. 33, § 2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. Se concedido o direito de recorrer em liberdade na sentença vergastada, prejudicado o pleito nesta instância. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, XV e LVI, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Ademais, a suposta violação ao artigo 5º, XV, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 10):



    Com efeito, no caso, a entrada nas casas dos apelantes deu-se por fundadas razões e em estrita observância ao decidido no RE n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral– tema 280 – que firmou tese no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    Isso porque, no dia dos fatos, os policias militares avistaram o réu Renato Monteiro Ataídes na porta da sua residência por policiais civis que empreenderam diligências durante todo o dia, ocasião em que, no período da tarde, avistaram o denunciado em atitude suspeita na calçada, motivando, assim, a abordagem, ante a denúncia anônima acerca do comércio de drogas no seu endereço, onde ocorrida uma grande movimentação de pessoas. Em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 1.652,00 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie e uma embalagem de cocaína em poder do denunciado. Questionado sobre a droga, Renato afirmou que era de sua propriedade, franqueando a entrada dos policiais na residência. Durante busca domiciliar, foi localizado o restante da cocaína escondida em um pote de ketchup, bem como foi encontrada uma porção de maconha nos fundos da residência, bem como uma balança de precisão, totalizando, assim, 15 (quinze) porções de cocaína, pesando 7,164g (sete gramas e cento e sessenta e quatro miligramas), e 01 (uma) porção de maconha pesando 17,161g (dezessete gramas, cento e sessenta e um miligramas), conforme Laudo Toxicológico Definitivo (mov. 83). 



    Nesse sentido, estão os depoimentos jurisdicionalizados dos policiais responsáveis pela operação Edson Pereira de Sousa e Aparecido Donizete Ribeiro dos Santos (mídia digital - mov. 80), que confirmaram as denúncias de que no local dos fatos, o apelante realizava tráfico de drogas. 



    Oportuno registrar que não há razão para duvidar da veracidade dos relatos dos policiais, que afirmaram ter autorização para entrada na casa, em especial porque merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – inexistência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente